Tribunal: TJES
Processo: 5007647-17.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007647-17.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE MARIA ONORIO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007647-17.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SOLANGE MARIA ONORIO

RECORRIDO:
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO EM MG. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por SOLANGE MARIA ONORIO em face de SAMARCO MINERACAO S.A, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., alegando, em apartada síntese, que em razão do rompimento das barragens de Fundão e Santarém, ocorridas em novembro de 2015, a requerente teve o seu abastecimento de água interrompido, permanecendo sem o serviço essencial por pelo menos 15 (quinze) dias.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedente o pleito, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja apreciado o mérito e reconhecida a procedência dos pleitos autorais.

4. As Requeridas, ora Recorridas, apresentaram Contrarrazões (ID 8655109, 8655111 e 8706633), pugnando pela manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. A princípio, quanto ao Termo de Compromisso e a prévia renúncia do prazo prescricional, escorreita a análise do sistema de origem, na medida em que conforme inteligência do artigo 191 do Código Civil, este não possui validade jurídica, ante a impossibilidade de renúncia de direito que não veio a ocorrer.

7. Outrossim, irretocável o ato sentencial, na medida em que, no caso em apreço, o recorrente encontra-se equiparado a figura de consumidor, sendo devida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, aplicável a este a prescrição quinquenal conforme previsão do artigo 27 do aludido código.

8. Neste sentido, não merece reforma o ato sentencial, devendo ser pronunciada a prescrição do direito da recorrente.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)